Tribunal: STF
Processo: RE 78874
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
C. PR. CIVIL DE 1939, ART. 891, C.CIVIL, ARTS. 1.058 E 1.523.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA VULNERAÇÃO DESTAS NORMAS PELO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO DE TAL RECURSO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O STF TEM POR FIRME A SUA ORIENTAÇÃO DE QUE O
REAJUSTAMENTO DA MOEDA INCIDE NO QUANTO INDENIZATORIO DE ATO
ILICITO, QUER SEJA PESSOAL, QUER SEJA MATERIAL O DANO INDENIZAVEL.
PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
CONHECIMENTO.